Tribunal: TJBA
Processo: 8080340-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Segunda Câmara Crime – 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080340-03.2025.8.05.0000 Impetrante: Bennet Costa Silva – OAB/BA nº 55.732 Paciente: Robert Alvarenga dos Santos Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA Procurador de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E PERSISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAUTELARES. PROLONGADA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE UMA DÉCADA. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE E DA SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de Robert Alvarenga dos Santos, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), ocorrido em 01/08/2015, cuja custódia preventiva foi decretada em 09/09/2015. O paciente permaneceu foragido por aproximadamente nove anos, sendo capturado apenas em 22/06/2025. A defesa postulou a revogação da prisão cautelar, alegando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de decisão contemporânea que motivasse a segregação. II. Questão em discussão 1. Verificar se há constrangimento ilegal decorrente da alegada morosidade processual e da ausência de nova decisão fundamentada sobre a prisão preventiva. 2. Avaliar se a condição de foragido do paciente legitima a dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal. III. Razões de decidir 3. A prolongada evasão do paciente do distrito da culpa por quase uma década constitui causa legítima e relevante para a delonga processual, afastando a imputação de mora ao Poder Judiciário. 4. As informações prestadas pelo Juízo de origem revelam diligência e fundamentação atual da custódia, notadamente em razão do risco de reiteração da fuga e da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afasta a configuração de excesso de prazo quando a lentidão processual decorre de conduta atribuível ao acusado, especialmente em casos de fuga prolongada. 6. A condição de foragido, por si, constitui elemento suficiente para justificar a segregação, demonstrando a inadequação das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo e tese HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NO MÉRITO, DENEGADA A ORDEM. Teses firmadas: 1. "Não há excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre de conduta atribuível à fuga prolongada do réu." 2. "A fuga pretérita do acusado constitui fundamento atual e idôneo à manutenção da prisão preventiva, afastando a obrigatoriedade de nova decisão judicial no prazo de 90 dias (art. 316, § único, do CPP)." Dispositivos legais citados: Constituição Federal/1988: art. 5º, incs. LXI, LXVIII; Código Penal: art. 121, §2º, I e IV; Código de Processo Penal: arts. 312, 316, 319, 80 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8080340-03.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator